Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-81.2017.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-81.2017.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIANA MARIA EPIFANIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Sento Sé/BA, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos contratos firmados entre 2009 e 2013, em razão da ausência de concurso público e de lei municipal específica, limitando os efeitos à remuneração referente ao mês de dezembro de 2013, com aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

2. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer, de ofício, a nulidade dos contratos administrativos temporários por ausência de concurso público, bem como se a contratada faz jus às verbas relativas a férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, à forma de atualização dos débitos e aos honorários advocatícios.

3. A declaração de nulidade do contrato temporário por inconstitucionalidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida
ex officio
, não caracterizando julgamento
extra petita
.

4. O vínculo jurídico nulo não gera efeitos trabalhistas integrais, sendo devidos apenas os salários pelos serviços efetivamente prestados e, se pleiteado, o FGTS, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral (RE nº 596.478).

5. Inexiste direito ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço, diante da ausência de vínculo jurídico regular.

6. Correta a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

7. Atualização monetária e juros de mora conforme o INPC-E e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a vigência da EC nº 113/2021, a partir da qual aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC.

8. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, com o percentual a ser definido na fase de liquidação.

9.
RECURSO CONHECI
DO E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000460-81.2017.805.0245
,
da Comarca de Esplanada/Ba, sendo Apelante
S
EBASTIANA MARIA EPIFÂNI
O
DE SOUZA

e Apelado
MUNICÍPIO DE
S
ENTO SÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do Recurso de Apelação e
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), de outubro de 2025

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator